Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724006-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GARCIA SILVEIRA JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SEBASTIÃO GARCIA SILVEIRA JUNIOR em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e do CARTÃO BRB S.A ante decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência número 0724315-76.2023.8.07.0001, indeferiu a limitação dos descontos a 40% da renda do Agravante, bem como a devolução do valor de R$ 2.817,41 (dois mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta e um centavos). A decisão foi proferida nos seguintes termos: Indefiro o pedido de tutela de urgência, vez que não há como este Juízo determinar que a ré promova agendamento e confirmação para a realização de viagem, com indicação de voos e hotéis, devendo ter a antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias entre a data da confirmação e a da realização da viagem, sob pena de aplicação de multa diária, vez que tal obrigação não depende exclusivamente da ré, e depende da disponibilização de terceiros. Cite-se. Trata-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum proposta por SEBASTIÃO GARCIA SILVEIRA JÚNIOR em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S.A., partes devidamente qualificadas. Relata o autor que os réus não vêm cumprindo o disposto na Lei Distrital n. 7.239/23, por meio da qual limitados os descontos decorrentes de contratos bancários a 40% de seus rendimentos, de modo que todo o seu rendimento mensal encontra-se comprometido com os mútuos contraídos, Pede a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos a 40% de sua renda, com a devolução de R$ 2.817,41, valor excedente ao limite legal. É o relatório. Fundamento e decido. Defiro, de início, a gratuidade de justiça em favor do autor. Anote-se. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, não se vislumbra a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado. Da análise do contracheque do autor, id 161556709, verifica-se que não há excesso dos descontos dos empréstimos consignados. Com efeito, o comprometimento de sua renda decorre de descontos decorrentes de empréstimos comuns, havendo, assim, que se observar o Tema Repetitivo n. 1085, segundo o qual “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Na espécie, não se divisa hipótese de distinguishing apta a afastar o precedente vinculante, uma vez que o autor – embora receba seus rendimentos pelo BRB – não encontraria óbice para negociar com outras instituições financeiras em condições diversas das oferecidas pelo BRB. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) Ré(s), para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da consulta neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser realizada em até 10 dias corridos, contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270/CPC c/c arts 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. A presente decisão tem FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJE para o réu, pois devidamente cadastrado. À Secretaria para cadastrar o segundo réu (CARTÃO BRB S.A.). Int. O Agravante aduz que é servidor público vinculado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal e devedor dos Agravados em razão de empréstimos consignados, sendo que os descontos das parcelas ocorrem de forma automática de sua conta corrente, bem como de sua folha de pagamento. Afirma que os descontos realizados comprometem 92,44% (noventa e dois inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento) de sua renda líquida, contrariando os objetivos da Lei Distrital n. 7.239/2023. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para ser determinada a limitação dos descontos a 40% (quarenta por cento), atualmente incidentes tanto de sua folha de pagamento, como da conta corrente, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por cada infração, a ser dobrada em caso de reincidência, nos termos do art. 5o da Lei Distrital no 7.239/2023. Na decisão de ID 48173334, esta Relatoria concedeu parcialmente a tutela antecipada recursal para determinar que os Agravados limitem, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, tanto da folha de pagamento quanto da conta corrente do Agravante, os descontos de prestações dos empréstimos obtidos pelo Agravante, à proporção de 40% (quarenta por cento) de sua remuneração líquida, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por cada infração, a ser dobrada em caso de reincidência, nos termos do art. 5o da Lei Distrital no 7.239/2023. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, no dia 08/08/2023, foi proferida de parcial procedência dos pedidos iniciais, publicada no DJe em 09/08/2023 (ID 167859256), tendo sido o processo extinto com resolução de mérito. É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Portanto, sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto em face da decisão interlocutória em comento, vez que prolatada sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal deste agravo de instrumento refere-se a concessão de tutela antecipada aos autores, pra agravantes, que tiveram sua demanda provida pelo Juízo de origem na sentença de ID 167859256. Portanto, em razão da prolação da sentença extintiva, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe, pois o provimento singular deve ser impugnado, nesta fase recursal, em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. Ante o exposto, JULGO prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto, vez que inócua sua análise diante do provimento extintivo, proferido pela instância de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2023 17:44:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador